Tribunal: TJDFT
Processo: 0754596-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0754596-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BERNARDO ALVES VIANA JUNIOR D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Efeito Suspensivo – Cumprimento de Sentença – Ação Coletiva 0007537-02.2015.8.07.0018 (2015.01.1.036778-9) – Perigo de Dano Grave – Deferimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL em face da Decisão proferida pelo juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. O agravante pretende a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, de modo a determinar a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento final do recurso. Decido. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), “quanto maior o ‘periculum’ demonstrado, menos ‘fumus’ se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional”. Com efeito, conforme consta da leitura das razões recursais, o Distrito Federal alega que a decisão agravada incorreu em error in judicando ao tratar a "25a hora" como uma hora extraordinária comum, porquanto a referida parcela é construção jurídica ficta, decorrente do cômputo da hora noturna reduzida (52 minutos e 30 segundos). Aduz que se trata de uma vantagem de natureza ordinária, vinculada à jornada regular em regime de plantão, e não um serviço extraordinário que "ultrapasse a quantidade remunerada pela parcela única". O pedido de cumprimento de sentença está lastreado no título judicial formado na Ação Coletiva 0007537-02.2015.8.07.0018 (2015.01.1.036778-9), proposta pelo Sindicato dos Agentes de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal – SINPEN, em desfavor do Distrito Federal. O acórdão paradigma restou assim ementado: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA MOVIDA PELO SINDICATO DOS AGENTES DE ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. MÉRITO. ADICIONAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. RECONHECIMENTO. PEDIDO DE EXTENSÃO DA HORA NOTURNA. DESCABIMENTO. ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 1o DO DECRETO No 20.910/32. JUROS DE MORA CORREÇÃO MONETÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97 E DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ADIS 4.357/DF E 4.425/DF. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Os sindicatos têm ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, independentemente de autorização dos substituídos. Há norma constitucional expressa quanto à legitimidade de associação profissional ou sindical para “a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas” (artigo 8o, inciso III, da CF/88). 2. O sindicato autor trouxe aos autos extrato de cadastro ativo, do Ministério do Trabalho e Emprego – Secretaria de Relações do Trabalho (fl. 28), documento que não foi infirmado pelo Distrito Federal, razão pela qual deve ser reconhecida a legitimidade ativa extraordinária do sindicato para o presente feito. Preliminar de ilegitimidade ativa, suscitada pelo réu em contrarrazões, rejeitada. 3. Os servidores da Carreira de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal estão submetidos às disposições da Lei Distrital 3.669/2005 e da Lei Complementar Distrital no. 840/2011. 4. O adicional noturno pode ser cumulado com o adicional de serviço extraordinário, conforme disposto no parágrafo único do artigo 85 da LC 840/11, segundo o qual “o adicional noturno incide sobre o adicional de serviço extraordinário”. 5. A Lei Complementar Distrital 840/11 estabelece no artigo 59, que “no serviço noturno, a hora é considerada como tendo cinquenta e dois minutos e trinta segundos” e em seu parágrafo único, dispõe que “considera-se noturno o serviço prestado entre as vinte e duas horas de um dia e às cinco horas do dia seguinte”. 6. A hora ficta noturna tem por objetivo compensar o trabalhador noturno, pois a prestação de trabalho nesse período é certamente mais desgastante, seja em termos biológicos, familiares ou sociais. Por tal razão o legislador confere ao trabalhador noturno essa compensação, que reflete tanto no cálculo da jornada noturna como no pagamento do adicional noturno. Desse modo, a jornada noturna, abrange oito horas jurídicas de trabalho, e não sete horas como aparente. 7. No caso em análise, considerando-se que os servidores substituídos cumprem jornada das nove horas da manhã às nove horas do dia seguinte, contando-se as horas fictas noturnas, em que a hora é considerada como tendo cinquenta e dois minutos e trinta segundos (art. 59, caput, da LC 840/11), fica evidente que cada plantão acaba durando 25 (vinte e cinco) horas, e não 24 (vinte e quatro) horas como alega o Distrito Federal” (Acórdão 954356, 20150110367789APC, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/07/2016, publicado no DJe: 20/07/2016) Pois bem. Diante do risco de dano grave e de difícil reparação, mostra-se adequada, neste momento, a concessão do efeito suspensivo requerido. O periculum in mora é evidenciado pelo fato de que o cumprimento da decisão agravada impõe ao ente federativo a determinação de inserção, no contracheque dos servidores que integram a Carreira de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal, do adicional pela prestação de 1 (uma) hora serviço extraordinário por plantão, aos servidores que cumpriram escalas de revezamento, desembolsando, assim, valores consideráveis. Cabe salientar se tratar de verbas de natureza alimentar, de modo que eventual ressarcimento se mostra improvável. Assim, configura-se risco concreto e iminente de lesão ao erário e impacto direto na gestão das finanças públicas, especialmente diante da natureza continuada e abrangente da obrigação imposta, cuja reversão futura se mostra incerta e, na prática, de difícil execução. Assim, a questão deve ser analisada com parcimônia, visto que a controvérsia envolve matérias sensíveis e de interesse público, o que demanda análise cautelosa e aprofundada, a ser realizada após a formação do contraditório e ampla cognição. Desse modo, diante da plausibilidade do direito invocado e demostrado o perigo de dano, decorrente do potencial lesão grave e de difícil reversão ao interesse público, impõe-se o deferimento do pedido de tutela de urgência para suspender o cumprimento da sentença até decisão final no recurso. Ressalto, por fim, que o Agravo de Instrumento possui tramitação célere nesta Oitava Turma, de modo que a apreciação definitiva da matéria ocorrerá em tempo razoável, sem prejuízo às partes envolvidas. Diante do exposto, CONCEDO o efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar o cumprimento da Decisão de origem até o julgamento final do presente recurso. Ao agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao juízo de origem para ciência. Dispenso as informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator